Tribunal: TJMT
Processo: 0000399-64.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000399-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 36.946.317/0001-62 (APELANTE), CLAUDIO SEVERINO LEAL - CPF: 047.406.616-91 (APELANTE), CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (APELANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELANTE), MANOEL CORDEIRO RIBEIRO - CNPJ: 36.963.452/0001-16 (APELADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), MANOEL CORDEIRO RIBEIRO - CPF: 062.627.403-68 (APELADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO SEVERINO LEAL - CPF: 047.406.616-91 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 36.946.317/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C NULIDADE DOS ATOS CONSTITUTIVOS – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA COOPERATIVA SINGULAR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CENTRAL – INEXISTÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO
.

A cooperativa central não possui responsabilidade solidária nos danos causados pela cooperativa singular e portanto é parte ilegítima para a lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Indenização c/c Nulidade dos Atos Constitutivos da Cooperativa Pantanal julgada parcialmente procedente para condenar as rés Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal – Sicoob Pantanal e Sicoob Central MT/MS ao ressarcimento de R$ 31.565,87 ao autor, com correção monetária desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante suscita sua ilegitimidade passiva, arguindo que inexiste “
solidariedade entre a Central e a cooperativa singular no que diz respeito às cláusulas primeira, terceira, sexta, sétima e nona do contrato, no exercício de suas atribuições, dentro do sistema normativo posto
”.

Contrarrazões no ID. 170176307.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora apelado ajuizou a demanda arguindo que era correntista da Sicoob Pantanal, que encerrou suas atividades em 2004, mas não devolveu o dinheiro dos clientes. Diz que tinha R$ 31.656,87 depositados e postula pelo ressarcimento.

A apelante suscita sua ilegitimidade passiva arguindo que não há solidariedade entre ela a Sicoob Pantanal e não pode ser responsabilizada pelos danos por esta causados.

O entendimento do STJ é de que inexiste responsabilidade solidária entre a cooperativa central e as singulares, visto que a atuação nas cooperativas de crédito é pautada pela autonomia e independência de cada entidade.

Nesse sentido, recentemente foi julgado o REsp 1982543/MT, envolvendo as mesmas cooperativas desta demanda.

Confira-se a ementa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O SICOOB CENTRAL E SICOOB PANTANAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ – REsp: 1982543 MT 2022/0019793-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 22/02/2022)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva em relação à apelante.

Com isso, condeno o autor a pagar a ela honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023